Tribunal: TJDFT
Processo: 0738990-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BEILDE JESUS DA CONCEICAO, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Ceilândia, que deferiu o pedido liminar em sede de ação de reintegração de posse e despejo ajuizada por BEATRIZ MEIRA DE SOUSA. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que extinguiu o processo na origem (ID 229772597). Intimado, o recorrente manifestou-se acerca de eventual prejudicialidade do recurso (ID 71450531). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que extinguiu o processo na origem. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, quinta-feira, 8 de maio de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006